Tribunal: TJPA
Processo: 0010393-94.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010393-94.2017.8.14.0010

APELANTE: IVANILSON BALIEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP C/C LEI MARIA DA PENHA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por I.B.S. contra sentença da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei 11.340/2006), à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, por agredir fisicamente sua irmã com socos, causando lesões comprovadas por exame de corpo de delito, pleiteando a defesa a redução da pena mediante aplicação da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem fixa a pena-base no mínimo legal, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

4.

O magistrado reconhece a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5.

A aplicação da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

6.

A pretensão defensiva de redução aquém do mínimo legal contraria orientação jurisprudencial pacífica, devendo ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º, e art. 65, III, “d”; Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0800428-33.2022.8.14.0059, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010393-94.2017.8.14.0010

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE BREVES

RECORRENTE: I.B.S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por I.B.S., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves, que o condenou a prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, I da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto (ID 32755198).

Segundo a denúncia (ID 32755159), recebida em 08.03.2018 (ID 32755161), narram os autos que no dia 24/02/2017, por volta das 07h30min, na parte interna de uma residência, o ora denunciado I.B.S. ofendeu a integridade corporal da vítima V.D.J.B.S.

Consta no caderno inquisitivo que a vítima é irmã mais velha do denunciado, ressaltando-se que, no dia, horário e local mencionados a vítima discutia com sua cunhada, no instante em que o ora denunciado interveio e passou a agredi-la fisicamente com diversos socos, provocando as lesões conforme auto de exame de corpo de delito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 32755217), a defesa requer a redução da pena-base para que seja aplicada a atenuante de confissão.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32755219), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35637243) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a aplicação da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, do Código Penal, entretanto em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena no mínimo legal.

A súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão ao apelante, não há que se falar em diminuição da pena aquém do mínimo legal, porquanto tal providência colidiria com o entendimento consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5 E 7 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por CHARLE CONCEIÇÃO CHAVES, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática delitiva de lesão corporal contra a mulher nos moldes da lei Maria da Penha, tipificada no art. 129, §13, do Código Penal c/c arts. 5 e 7 da Lei nº 11.343/2006. A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800428-33.2022.8.14.0059 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-16)

Sendo assim, a pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria por óbice da Súmula 231 do STJ.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026